Tribunal: STF
Processo: ARE 1108187
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-24
Data de publicação: 2019-04-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO NO TEMA 392 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 363.889/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, possibilitou propositura de nova ação de investigação de paternidade, quando anterior demanda idêntica, entre as mesmas partes, foi julgada improcedente (Tema 392 da Repercussão Geral). 



    II - Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 279/STF, o que é inviável em recurso extraordinário, uma vez que a ofensa à Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.